Tribunal: STF
Processo: RE 529925
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
   Precedente: RE 291.188, 1ª T, 8.10.2002, Pertence, DJ
   14.11.02.
2. Recurso extraordinário: descabimento: discussão
   relativa à limitação temporal do pagamento do reajuste de 11,98%
   excluída pelo acórdão recorrido, dado que o referido percentual
   não se aplica ao recorrido, servidor público do poder executivo
   estadual. Ademais, a questão, da forma como colocada pelo
   recorrente, não prescinde do reexame da legislação local
   pertinente, ao qual não se presta o recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 280